Tribunal: TJDFT
Processo: 0745025-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745025-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA DE SOUZA LIRA AGRAVADO: EDIVALDO DE OLIVEIRA COSTA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto Letícia de Souza Lira contra pronunciamento judicial proferido pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama (Id 202386064 do processo de referência) que, na ação de indenização por danos morais e materiais proposta por Edivaldo de Oliveira Costa em desfavor de Banco Santander (Brasil) S.A., que denunciou à lide a ora agravante, processo n. 0701126-65.2020.8.07.0004, encerrou a instrução processual e determinou a conclusão dos autos para sentença, nos seguintes termos: DESPACHO Em sede de especificação de provas, o autor e o réu BANCO SANTANDER requereram o julgamento antecipado, enquanto a ré LETICIA pugnou pela apresentação de documentos. Requisitados os documentos, sob as penas do art. 400 do CPC, o réu BANCO SANTANDER os apresentou, não analisando este Juízo se de forma satisfatória ou não, tendo as partes acerca destes se manifestado, não tendo sido requeridas novas provas. Assim, dou por encerrada a instrução. Retornem conclusos para sentença. Os embargos de declaração opostos por Letícia de Souza Lira (Id 203171945 do processo de referência) foram rejeitados pelo juízo de origem ao Id 211601159 dos autos de referência. Irresignada, a denunciada interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 65381652), após síntese da demanda, aduz ter sido a Curadoria Especial induzida a entender que o expediente encaminhado pelo juízo se referia apenas à ciência do deferimento do pedido de apresentação de documentos, e não à manifestação pela denunciada quanto aos documentos apresentados pela instituição financeira. Afirma não ter o banco réu cumprido a totalidade da determinação judicial. Alega haver excesso de rigor pelo juízo de origem e privação do exercício do direito de defesa da parte. Ao final, requer: 1) reformar a decisão ID decisão de id 202386064 e id 211601159, a fim de que o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A apresente 1 ) o histórico de movimentação financeira (extrato completo) da conta perante o Banco Santander, ag. 0001, c/c 02021674-3 em nome de Letícia de Souza Lira, relativa aos três meses após a abertura da dita conta, caso esta tenha sido aberta após janeiro de 2020; 2) apresente a documentação de abertura (dossiê completo) da referida conta Banco Santander, ag. 0001, c/c 02021674-3 em nome de Letícia de Souza Lira, bem como informe e comprove em que data tal conta foi aberta, conforme já determinado pelo juízo singular em id 183234842; e 2) subsidiariamente, caso Vossas Excelências entendam de forma diversa, haja vista que a financeira não apresentou todos os documentos pugnados, faz-se necessário que seja aplicado ao caso o art. 400 do CPC, conforme determinado na decisão interlocutória, da qual não cabe mais recurso, constante sob id 183234842, que determinou, em sua parte final, o seguinte: “[...] 3) apresente a documentação de abertura (dossiê completo) da referida conta Banco Santander, ag. 0001, c/c 02021674-3 em nome de Letícia de Souza Lira, bem como informe e comprove em que data tal conta foi aberta. Prazo: 30 dias, sob as penas do art. 400 do CPC.” Sem preparo, por ter sido o recurso interposto pela Defensoria Pública no exercício da curadoria especial. Recurso admitido (Id 65750576). Em contrarrazões (Id 66948307), a parte agravada pleiteou o não provimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Conquanto o despacho de Id 65750576 desta Relatoria tenha admitido o processamento do recurso, em análise mais apurada do caso, verifico que o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. Conforme se verifica do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra despacho que encerra a fase de instrução processual e determina a conclusão dos autos para sentença. Com efeito, da análise do pronunciamento judicial em tela (Id 202386064 do processo de referência), depreendo que o despacho ora agravado tão somente registrou que o juízo não analisou se foram apresentados documentos pela instituição financeira de forma satisfatória e indicou a ausência de requerimento de novas provas. Assim, encerrou a instrução processual e determinou a conclusão para sentença. Nesse contexto, em atenção à definição estabelecida pelo artigo 203 do CPC, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário pelo juízo para observar os princípios da economia e celeridade processual, com a conclusão dos autos para julgamento. Mister destacar, ainda, não ser cabível recurso contra despacho, consoante a previsão contida na regra do artigo 1.001 do CPC (“Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.”), para realçar a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. Afinal, é de se ressaltar a adequação dessa espécie recursal para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mas não despacho, evidentemente pela falta de conteúdo resolutório de alguma questão no feito que não implique extinção do processo. Quer dizer, à mingua da prolação de decisão, incabível a interposição de agravo de instrumento, porque o recurso manejado para atacar despacho encontra óbice na previsão do artigo 1.001 do CPC. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho os seguintes julgados: PRELIMINAR AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IRRECORRIBILIDADE DE DESPACHO. MERO EXPEDIENTE. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Preclusão consumativa – A interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão gera a preclusão consumativa, sendo inviável o conhecimento do segundo agravo de instrumento. Aplicação da jurisprudência consolidada deste Tribunal (Acórdão 1885127, 1a Turma Cível). Precedentes. 2. Irrecorribilidade de despacho – Despachos de mero expediente, por não possuírem carga decisória, não são passíveis de recurso. A requisição de documentos para comprovação de debilidade financeira em pedido de gratuidade de justiça enquadra-se nessa categoria, conforme art. 1.001 do CPC. Tentativas de estender o cabimento do agravo interno a tais despachos não encontram respaldo legal ou jurisprudencial. Precedentes. 3. Decisão – Agravo interno não conhecido em razão da preclusão consumativa e da irrecorribilidade do despacho de mero expediente que determina a juntada de documentos comprobatórios. Precedentes deste Tribunal e do STJ. (Acórdão 1941266, 0733574-64.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os despachos são meros pronunciamentos do magistrado no decorrer do processo que impulsionam o seu trâmite e não possuem caráter decisório, sendo, portanto, inapto a causar prejuízo às partes. 2. Considerando que a decisão recorrida no agravo de instrumento interposto carece de conteúdo decisório, observa-se que o não provimento do presente recurso é medida que se impõe. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1712388, 0703074-49.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/06/2023, publicado no DJe: 20/06/2023.) Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar determinação de encerramento da instrução processual e conclusão dos autos para sentença. Anoto, derradeiramente, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para a parte sanar vício estritamente formal, circunstância, a toda evidência, inocorrente na hipótese. Ante o exposto, com arrimo no artigo 932, III, do CPC, c/c o artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 28 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora